Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701088-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DE SOUZA AGRAVADO: JESSICA CARVALHO SOUSA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Cuida-se de peça jurídica que indica inconformismo com a sentença proferida no bojo do feito de n. 0736167-28.2022.8.07.0003. Ocorre que a decisão guerreada desafia recurso inominado a ser interposto no bojo dos autos em que prolatado o decisum e não processado em apartado e dirigido à Turma Recursal pelo recorrente (art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, in verbis: “Art. 77. O recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Parágrafo único. Distribuído o recurso, os autos serão remetidos ao Ministério Público para manifestação em cinco dias, quando necessária sua intervenção; após esse prazo, os autos serão conclusos ao relator). Diante do erro grosseiro e por não se tratar de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse descortino, não conheço de recurso, o que faço com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito